Tribunal: TJDFT
Processo: 0748214-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Pessoa física. Hipossuficiência financeira não comprovada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. A concessão da gratuidade da justiça decorre do direito constitucional de acesso à Justiça (CF, art. 5o, LXXIV), sendo necessária a demonstração efetiva da hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. A presunção de veracidade da declaração de pobreza feita pela pessoa física possui caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido diante de elementos que indiquem capacidade financeira.
4. A remuneração bruta mensal da agravante supera o limite de cinco salários-mínimos adotado pela Defensoria Pública do DF como parâmetro para aferição de vulnerabilidade econômica, o que indica capacidade contributiva.
5. A manutenção de aplicações financeiras e o vínculo com instituição destinada à realização de investimentos, sem esclarecimento acerca dos valores mantidos, fragilizam a alegação de insuficiência de recursos. Ademais, a alegada existência de gastos extraordinários e contínuos decorrentes de condição de deficiência não restou comprovada, mesmo após oportunizada a complementação documental.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação efetiva da hipossuficiência financeira da parte requerente."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.570.750/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 05.11.2024; TJDFT, Acórdão no 2052141, AI no 0725401-17.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 01.10.2025, DJe 15.10.2025.